Tribunal: TCU
Processo: 001.852/2025-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 3439/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 001.852/2025-6 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Ana Maria Lins Martins (XXX.668.354-XX); Andreia Izabella do Nascimento (XXX.549.024-XX); Jussara Ferreira do Nascimento (XXX.773.594-XX); Laudiene Horacio de Lima Carvalho (XXX.196.421-XX); Yara Rincon Machado Mourao Crespo (XXX.558.821-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.